Tribunal: TJES
Processo: 5000167-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000167-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEILTON ROCHA ARMONDES e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000167-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: LEILTON ROCHA ARMONDES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID nº. 379613) nos autos do da ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº. 0002333-12.2019.8.08.0049, em que figuram os Agravados como réus.

Pela decisão hostilizada, o MMº. Juiz de Direito a quo indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade dos bens dos Agravados por considerar que as provas juntadas aos autos, por terem sido produzidas sem submissão ao contraditório, afiguram-se meramente indiciárias, não permitindo um juízo seguro de probabilidade a justificar a medida pleiteada.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, haver nos autos provas suficientes da probabilidade do direito alegado, bem como do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Decisão interlocutória proferida (id 431037) em que deferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Os Agravados interpuseram recurso de agravo interno (id 512273) em face da decisão interlocutória proferida, pugnando pela reconsideração do
decisum
.

Apresentaram, ainda, os Agravados, contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id 576560), suscitando, preliminarmente, a irregularidade formal do recurso e a nulidade da decisão que oportunizou a apresentação de documentos pelo Agravante e, no mérito, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

O MM. Juiz de Direito a quo prestou informações (id 512380).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 580856), manifestando-se pela necessidade de intimação do Agravante para se pronunciar sobre as preliminares recursais suscitadas pelos Agravados em contrarrazões.

Foi proferida decisão interlocutória (id 583337), indeferindo o pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida (id 431037), bem como determinando a intimação do Agravante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelos Agravados.

Informações complementares prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
(id 596423), dando ciência quanto à efetivação das diligências relativas à indisponibilidade patrimonial determinada.

Conquanto intimado para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelos Agravados, o Agravante não se manifestou, conforme certificado nos autos (id 665432).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000167-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: LEILTON ROCHA ARMONDES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID nº. 379613) nos autos do da ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº. 0002333-12.2019.8.08.0049, em que figuram os Agravados como réus.

Pela decisão hostilizada, o MMº. Juiz de Direito
a quo

indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade dos bens dos Agravados por considerar que as provas juntadas aos autos, por terem sido produzidas sem submissão ao contraditório, afiguram-se meramente indiciárias, não permitindo um juízo seguro de probabilidade a justificar a medida pleiteada.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, haver, nos autos, provas suficientes da probabilidade do direito alegado, bem como do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

PRELIMININAR
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL

Inicialmente, alegam os Agravados, em suas contrarrazões (id 576560), preliminar de não conhecimento do recurso, afirmando que “
entre os documentos exigidos para a formação do instrumento no art. 1.017 do CPC, a petição inicial do processo principal foi juntada a estes autos sem a correspondente numeração
”.

Em que pese a alegação, não se vislumbra irregularidade na juntada das peças obrigatórias apresentadas pelo Agravante, notadamente por inexistir qualquer exigência legal que determine a juntada da petição inicial com a correspondente numeração, como salientado pelos Agravados.

Por tal razão, rejeito a preliminar suscitada.

Aduzem os Agravados, ainda, a suposta nulidade do despacho que determinou a juntada pelo Agravante das peças facultativas necessárias à compreensão da controvérsia (id 387129), aduzindo, para tanto, que o recurso não deveria ser conhecido, pois tais documentos deveriam ter sido juntados com a petição recursal, além de representar prejuízo ao direito de defesa dos Agravados.

Ocorre que, como salientado no referido despacho, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a
Corte Especial, ao rever seu posicionamento, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a ausência de peças facultativas no ato de interposição do agravo de instrumento, ou seja, aquelas consideradas necessárias à compreensão da controvérsia, não enseja a inadmissão liminar do recurso, devendo ser dada ao agravante a oportunidade de complementação do instrumento
” (REsp 1204290/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012).

Seguindo este entendimento, esta Colenda Primeira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento nº. 024.119.006.864, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, já decidiu que “a
ausência de peças facultativas no ato de interposição do agravo de instrumento não enseja a inadmissão do recurso, devendo se oportunizar ao agravante a complementação do instrumento, caso se verifique sua necessidade para a compreensão da controvérsia
”.

Por fim, saliente-se que o novo Código de Processo Civil materializou, em diversos dispositivos, o princípio da primazia do julgamento de mérito, pela qual deve-se buscar o quanto possível a superação dos impedimentos formais do processo a fim de possibilitar a solução do mérito da lide. Neste contexto, o parágrafo primeiro, do art. 932, da novel legislação processual, preconiza que “a
ntes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
”.

Deste modo, inexiste irregularidade no ato processual praticado, razão pela qual rejeita-se a tese de nulidade suscitada.

Passo ao exame da questão substancial debatida no presente recurso.

No que tange à solução da presente lide, reporto-me à decisão interlocutória (id 431037) por mim proferida quando do exame da tutela de urgência recursal, a qual peço
vênia
para trazer à colação:

“(...)

Tratam os autos de origem de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face dos Agravados, em que é imputada a estes a prática de condutas que importaram em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e infração aos princípios da Administração Pública.

Segundo a imputação, o Agravado LEILTON ROCHA ARMONDES, policial civil, e sua esposa, a Agravada MARIA ELIZABETE ZANOLI, delegada de polícia civil, teriam recebido valores indevidos referentes a escalas especiais de trabalho que não foram cumpridas, além de ter o primeiro recebido “Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO”, sem que tenha participado das operações respectivas.

Narra a inicial que os ilícitos teriam sido praticados mediante a alteração de dados no sistema interno SIARES, ao qual o Agravado LEILTON ROCHA ARMONDES detinha acesso em razão da função de confiança que exercia, passando, conjuntamente com sua esposa, então Chefe da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, a inserir dados relativos às escalas de trabalho a serem indenizadas.

Restringindo-me à estreita cognição inerente à presente fase processual, penso haver elementos de prova suficientes a autorizar a medida cautelar postulada nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

A Lei Federal nº. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) preceitua, no Art. 6° que “
No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio
”.

E no que toca à eventual necessidade de se acautelar o resultado final do processo a fim de assegurar o ressarcimento ao erário, os arts. 7º e 16, do mesmo diploma legal,dispõem que:

Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Nesta toada, para o deferimento da medida constritiva, exige-se que estejam presentes nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a existência de “fundados indícios de responsabilidade” (art. 16, da Lei Federal nº. 8.429/1992), hábeis a convencer o julgador, em um juízo sumário, da provável caracterização do ato ímprobo.

No caso
sub examine
,
insta salientar, inicialmente, que o farto conjunto probatório carreado aos autos, derivado das investigações realizadas pelo órgão ministerial, é amparado, quase em sua totalidade, por documentos públicos fornecidos pela própria Polícia Civil e consubstanciam-se, em boa parte, em contracheques dos Agravados, bem como nas escalas e os respectivos relatórios de plantão dos delegados e demais policiais civis.

Assim, ganha pouco relevo o fato de estar a ação de improbidade amparada, inicialmente, apenas em procedimento extrajudicial deflagrado pelo Ministério Público, pois não se pode desconsiderar o valor e a presunção de legitimidade e veracidade dos referidos documentos públicos fornecidos por requisição do órgão ministerial, ao menos para o exame preliminar da tutela cautelar.

Do cotejo dos referidos documentos, infere-se, em uma primeira análise, que os Agravados teriam percebido remuneração indenizatória relativa a escalas especiais de trabalho praticamente em todos os meses dos últimos anos (ID nº. 427064 e ID nº. 427300).

Entretanto, da análise das escalas diárias de plantão dos delegados e dos agentes de polícia, observa-se não constar o nome dos Agravados (ID nº. 427064) nos referidos documentos. Tampouco se observa o nome dos Agravados nos relatórios de plantão e escala especial correspondentes aos meses em que recebidas as verbas indenizatórias (documentos arrolados nos diversos anexos juntados ao processo eletrônico).

Apesar de o Ministério Público afirmar que os depoimentos de diversos delegados e policiais civis, colhidos ao longo do procedimento extrajudicial, corroboram a ausência dos Agravados nas escalas de plantões laborais realizados, bem como que o Agravado LEILTON ROCHA ARMONDES era o responsável pela elaboração das escalas, juntou apenas cópia reprográfica da juntada da mídia constante nos autos de origem (ID nº. 427214 – fls. 5/7, ID nº. 427220 – fls. 77 e 427223 – fls. 30), não disponibilizando o seu conteúdo no presente recurso, o que, todavia, não desconstitui os fortes indícios já extraídos dos demais documentos acostados aos autos.

A exemplo tem-se o ofício do Delegado Chefe Carlos Henrique Simões, que, ao prestar informações solicitadas pela Representante do Ministério Público (ID nº. 427299 – fls. 49/51), corrobora que a Delegada MARIA ELIZABETE ZANOLI, ora Agravada, “
no uso de suas atribuições delegou ao policial LEILTON ARMONDES o dever de elaborar a tabela de escala especial
”.

Igualmente, tem-se as declarações prestadas, por precatória, pelo Delegado Rafael Pereira Caliman (ID 427223 – fls. 61/62), que também confirma que as escalas especiais eram elaboradas por LEILTON ROCHA ARMONDES, além de nunca ter cumprido escala especial com este último.

Tais circunstâncias consubstanciam relevantes indícios das alegações autorais, de modo que, subsistindo plausibilidade do direito pleiteado pelo Agravante.

Quanto ao
periculum in mora
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.366.721, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 701), de Relatoria do Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, consignou que “
no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92”
.

Deste modo, estando presentes a probabilidade do direito alegado e o

periculum in mora
, penso merecer reforma a decisão impugnada para que seja deferida a indisponibilidade dos bens dos Agravados em valor suficiente a integral reparação do erário, bem como da multa prevista na lei, conforme apontado pelo órgão ministerial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino a indisponibilidade dos bens dos Agravados, em valor suficiente à integral reparação do erário, bem como da multa prevista na lei, conforme apontado pelo órgão ministerial, devendo as medidas constritivas serem levadas a efeito pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, observando-se as limitações legais relativas aos bens impenhoráveis.

Dê-se conhecimento desta decisão,
com urgência
, ao MM. Juiz de Direito
a quo
, por qualquer meio idôneo, remetendo-se-lhe, cópia desta (decisão), devendo Sª. Exª. adotar as medidas necessárias ao cumprimento do
decisum
.

(...)”

Após a prolação da referida decisão (id 576560), os Agravados apresentaram contrarrazões recursais, aduzindo inexistirem indícios de responsabilidade, tecendo considerações sobre inúmeros elementos fáticos destinados a afastar as alegações autorais.

Entretanto, as diversas considerações fáticas discorridas pelos Agravados dependem de maior aprofundamento probatório somente possível no âmbito da ação de conhecimento que tramita perante o Juízo de origem, não afastando a conclusão alcançada neste incipiente momento processual.

Ademais, argumentam os Agravados que “
só se caracteriza
o enriquecimento sem causa quando se recebem valores sem motivo, o que não é o caso dos autos, haja vista que os serviços pagos foram efetivamente prestados
” (id 576560 – fls. 12), apontando existir, no máximo, mera irregularidade.

Entretanto, conforme salientado, o conjunto probatório vislumbrado na fase inicial demonstra a existência de relevantes indícios de que os Agravados teriam recebido valores relativos a plantões e escalas de trabalhos não trabalhadas, por meio da prestação de informações falsas lançadas mediante o acesso restrito ao sistema administrativo que detinham em razão de seus cargos.

Assim, as condutas apontadas não caracterizam, como argumentam os Agravados, mera irregularidade administrativa, mas, sim - em tese - verdadeira conduta ímproba, porquanto a suposta utilização do cargo público para locupletamento próprio de valores indevidos, sobretudo por pessoa a quem atribuída especial autoridade (escrivão e delegado de polícia, respectivamente), extrapola o campo da mera irregularidade administrativa.

Alegam os Agravados, ainda, a desproporcionalidade da medida constritiva, ao argumento de que o valor do pedido não refletiria a realidade dos documentos juntados aos autos.

Em que pese a alegação, infere-se dos autos que os cálculos apresentados pelos Agravados nas contrarrazões consideram o valor do débito sem a devida atualização, diversamente dos cálculos apresentados pelo Ministério Público Estadual na petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (id 379612).

Ademais, os valores apurados pelo Ministério Público Estadual, mesmo antes da atualização, embora superiores ao montante defendido pelos Agravados, não se afiguram discrepantes a ponto de refletir substancialmente no valor da medida constritiva cautelar, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Além disso, o valor referente ao dano ao erário, bem como ao eventual enriquecimento sem causa, devem ser objeto de dilação probatória nos autos da ação originária, porquanto encontram-se intimamente vinculadas à questão substancial debatida, sendo inviável, no presente momento processual, sobretudo nesta seara recursal de cognição restritiva, a determinação conclusiva sobre a controvérsia.

Desconsideram os Agravados, ainda, que o valor da constrição objeto da medida cautelar deve ser suficiente a assegurar, além do prejuízo ao erário, a multa civil prevista na legislação.

Quanto a este tocante, há de salientar que a penalidade de multa civil deve ser arbitrada em conformidade com a gravidade da infração administrativa e da respectiva repercussão econômica, não equivalendo, necessariamente ao patamar máximo previsto na Lei de Improbidade que, no caso vertente, a maior pena prevista é de 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial (art. 12, I, da Lei Federal nº. 8.429/1992).

Analisando-se os termos da imputação e em um juízo de avaliação prospectiva de eventual penalidade aplicada, denota-se que as condutas narradas não justificariam, em tese, a aplicação da multa em patamar mínimo pois, como dito, a posição funcional dos Agravados e a suposta utilização do cargo para usufruir de vantagem indevida em benefício próprio, reflete uma maior reprovabilidade da conduta. De outro lado, as peculiaridades do caso também não justificariam, à primeira vista, a fixação da multa em seu patamar máximo.

Deste modo, tem-se que o valor da indisponibilidade deve alcançar o montante do suposto enriquecimento indevido, bem como a multa civil, em seu termo médio, ou seja, em duas vezes o valor do acréscimo patrimonial supostamente indevido.

Saliento, ainda, quanto à irresignação relativa aos bens objeto de constrição, que o próprio comando da decisão interlocutória que deferiu a indisponibilidade de bens determinou a observância das regras atinentes à impenhorabilidade, o que deveria ser observado pelo douto Juízo
a quo.

Com efeito, o MM. Juiz de Direito
a quo
, em informações complementares (id 596423), deu ciência da realização de penhora de valores pecuniários em conta dos Agravados, bem como da ulterior liberação da quantia, com a aquiescência do Ministério Público, por cuidar de verba de natureza alimentar. Portanto, a irresignação dos Agravados quanto a este tocante resta prejudicada.

De outro lado, depreende-se das referidas informações complementares o êxito na ordem de indisponibilidade de dois imóveis, bem como de quatro veículos de propriedade dos Agravados, não havendo informação até o momento, segundo informado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, de ciência de que tais bens se enquadrem no rol dos bens impenhoráveis ou que pertençam a terceiros.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, confirmando a tutela recursal de urgência anteriormente deferida, determinar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, em valor suficiente à integral reparação do erário, bem como da multa prevista na lei em até duas vezes o acréscimo patrimonial supostamente indevido, conforme apontado pelo órgão ministerial, devendo as medidas constritivas serem levadas a efeito pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, observando-se as limitações legais relativas aos bens impenhoráveis. Prejudicado o agravo interno.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000167-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: LEILTON ROCHA ARMONDES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL

- AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO – LEI FEDERAL Nº. 8.429/92 - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ELEMENTOS CONCRETOS – CONCESSÃO – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a
decretação de indisponibilidade de bens
prescinde d
a demonstração de dilapidação ou
de
tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual está implícito
no
comando normativo do art. 7
º
. da Lei
Federal nº.
8.429/1992, bastando a demonstração do
fumus boni juris
que consiste
na demonstração da existência
de “fundados indícios de responsabilidade” (art. 16, da Lei Federal nº. 8.429/1992), hábeis a convencer o julgador, em um juízo sumário, da provável caracterização do ato ímprobo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravados LEILTON ROCHA ARMONDES E MARIA ELIZABETE ZANOLI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, rejeitar a preliminar de irregularidade formal, conhecer do recurso agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.